Tribunal: TJMT
Processo: 1016052-68.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016052-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANDERLEI ROGERIO SA - CPF: 133.369.208-09 (RECORRIDO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. COMPROMISSO INADIÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS.

ATRASO NA ETAPA DE VOO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ART. 24, I, DA RESOLUÇÃO 400/ANAC. AFASTAMENTO. SITUAÇÃO DIVERSA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO A TÍTULO DE DANO MATERIAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A alegação de problemas operacionais por atraso na etapa de voo anterior não elide a responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos advindos ao consumidor em decorrência da alteração do trajeto, pois se constitui como fortuito interno.

2.

O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e a ausência da devida assistência, o que impôs ao consumidor a aquisição de nova passagem aérea a fim de alcançar o compromisso objeto da sua viagem.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Quantum
arbitrado a título de dano moral dentro do critério da razoabilidade.

5.

A compensação financeira prevista no art. 24, I, da Resolução 400/ANAC deve ser afastada, no caso concreto, vez que não se trata de preterição (negativa de embarque) no modo delineado pela legislação. Além disso, a sentença determinou a restituição integral do valor despendido pela aquisição de nova passagem aérea e o dano moral, suficientes para indenizar o consumidor pelo evento noticiado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“a)
CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

b)
CONDENAR
ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 3.047,59 (três mil e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), referente ao valor desembolsado pela passagem aérea, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE partir da data do respectivo desembolso (Súmula 43 STJ) (Data de 10/03/2023) e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 CC); e

c)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.719,25 (mil, setecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), na forma de multa prevista no artigo 24, inciso I da Resolução 400/2016 da ANAC, tudo corrigido monetariamente a partir desta sentença e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.”

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu por motivos operacionais relacionados a atraso na etapa de voo anterior, o que não possui o condão de indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral e o não cabimento de compensação financeira a título de DES (direitos especiais de saque) por preterição, destinada aos casos de
overbooking
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar a título de danos materiais e morais.

A parte autora, ora recorrida, narra que
adquiriu passagens aéreas trecho Cuiabá/MT - Guarulhos/SP, para o dia 10/3/2023, no entanto, ao tentar realizar o
check-in
, foi informada pela empresa que havia uma aeronave quebrada no pátio e a prioridade era tratar daqueles passageiros no sentido de remanejá-los para outro voo, por isso, não seria possível realizar o seu registro de entrada. Afirma que a empresa não a realocou ou adotou outra medida de suporte, motivo por que, devido ao objeto do seu deslocamento de cunho inadiável (show Coldplay), teve que adquirir passagem aérea de outra companhia.

Em suas razões recursais, a empresa aduz
que o atraso no voo ocorreu por motivos operacionais relacionados a atraso na etapa de voo anterior, o que, segundo sua defesa, seria causa excludente do dever de indenizar.

Falha na prestação do serviço.
A alteração do itinerário, portanto, é fato incontroverso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa. O quadro está devidamente delineado pela alteração do itinerário originalmente contratado, cuja justificativa não elide a responsabilidade da empresa, bem ainda a ausência de prova sobre providências a serem adotadas a fim de amainar os prejuízos do eventos.

Daí, neste capítulo, a sentença não comporta reforma no ponto em que reconhece a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Dano moral.
No campo do dano moral, o prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso e alteração do trajeto acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

No caso concreto a parte possuía compromisso firmado, o que justificou a necessidade de comparecimento naquele horário contratado.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO DE VOO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PERDA DE CONEXÃO – DANO MATERIAL – OCORRENCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, o que ocasionou a perda de conexão, sendo que a autora só seria reacomodada em outro voo no dia posterior, com aproximadamente 11 (onze) horas de atraso do horário programado para a chegada no seu destino final, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1005539-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - PERDA DA CONEXÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO 08 (OITO) HORAS E 40 (QUARENTA) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004550-34.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Compensação financeira.
Em relação ao dano material, a sentença estabeleceu duas vertentes:

“[...]

b)
CONDENAR
ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 3.047,59 (três mil e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), referente ao valor desembolsado pela passagem aérea, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE partir da data do respectivo desembolso (Súmula 43 STJ) (Data de 10/03/2023) e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 CC); e

c)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.719,25 (mil, setecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), na forma de multa prevista no artigo 24, inciso I da Resolução 400/2016 da ANAC, tudo corrigido monetariamente a partir desta sentença e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.”

A insurgência recursal impugnou especificamente a porção que trata do art. 24, I, da Resolução 400 da ANAC, o que limita o exame do recurso.

Isso porque quanto ao valor de R$ 3.047,59 (três mil e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), que trata do reembolso do valor da passagem, a empresa nada menciona, apenas sobre um suposto gasto com alimentação, situação que não foi objeto da sentença.

Feita essa consideração, a parte recorrente pretende o afastamento ao pagamento de R$ 1.719,25 (mil, setecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), a título de multa, tendo como assertiva que a previsão é inaplicável no presente caso.

Vinga o argumento.

Dispõe o art. 24, I, da Resolução 400 da ANAC, que funda a questão:

“Art. 24. No caso de preterição, o transportador deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução, efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de:

I - 250 (duzentos e cinquenta) DES, no caso de voo doméstico; e

[...]”

Em dispositivos anteriores, a Resolução explica cada contexto:

“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 22.
A preterição será configurada quando o transportador deixar de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado
, ressalvados os casos previstos na Resolução nº 280, de 11 de julho de 2013.

Art. 23. Sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave, o transportador deverá procurar por voluntários para serem reacomodados em outro voo mediante compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador.

§ 1º A reacomodação dos passageiros voluntários em outro voo mediante a aceitação de compensação não configurará preterição.

§ 2º O transportador poderá condicionar o pagamento das compensações à assinatura de termo de aceitação específico.

[...]”

O art. 24 é uma compensação financeira dos prejuízos enfrentados pelo consumidor nos casos de preterição, com contornos distintos dos presentes autos. Destaco trecho extraído do sítio eletrônico da ANAC:

“A preterição ocorre quando a empresa aérea deixa de transportar o passageiro que compareceu pontualmente para viajar, cumprindo todos os requisitos de embarque. Isso pode acontecer em algumas situações, tais como:

·

a empresa precisou trocar a aeronave prevista por outra menor (com menos assentos);

·

a aeronave teve a necessidade de voar mais leve, por motivo de segurança operacional; ou

·

houve venda de passagens acima da capacidade da aeronave (overbooking).

Nesses casos, a empresa deve procurar por voluntários que aceitem embarcar em outro voo, mediante a oferta de vantagens (dinheiro, passagens extras, milhas, diárias em hotéis etc.), negociadas livremente com o passageiro e, caso o passageiro aceite essa vantagem, a empresa poderá solicitar a assinatura de um recibo, comprovando que a proposta foi aceita.

Caso não haja negociação e nem voluntários em número suficiente, a empresa deve pagar, imediatamente, uma compensação financeira a cada passageiro preterido no valor de 250 DES, no caso de voos domésticos, ou de 500 DES, para voos internacionais. DES significa ‘Direito Especial de Saque’, que é uma cesta de moedas do Fundo Monetário Internacional, cujo preço varia diariamente. O valor relativo à conversão para moeda nacional pode ser consultado no site do Banco Central do Brasil.

Além dessa compensação financeira, a empresa deve oferecer ao passageiro que foi impedido de embarcar as alternativas de reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte. A assistência material também é devida, se for o caso.” (Disponível: https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/passageiros/atrasos-cancelamentos-pretericao-e-assistencia-material#pretericao)

A condenação deve ser afastada sob os seguintes prismas: a) quando há o acordo administrativo há o rol de opções dispostas na norma, contudo, a questão foi judicializada, sendo que o valor da passagem já foi objeto de condenação a título de danos materiais e ele equivale ao DES, sendo de se evitar o
bis in idem
; b) não é o caso de
overbooking
, mas atraso no voo e, por isso, a parte recorrida teve a necessidade de buscar outro voo; c) a questão fática foi suprida pela condenação em dano material com a restituição do valor despendido pela aquisição da passagem, além do dano moral; logo, a condenação de 250 (duzentos e cinquenta) DES (direito especial de saque) constitui um
bis in idem
e deve ser afastada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a

condenação disposta no item c do dispositivo da sentença consistente no pagamento do valor de R
$ 1.719,25 (mil, setecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), na forma de multa prevista no artigo 24, inciso I da Resolução 400/2016 da ANAC, mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do pronunciamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023